Tribunal: TJSP
Processo: 1032574-75.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032574-75.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, é apelado LUIZ EDUARDO CAVALINI
RUY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032574-75.2015.8.26.0053
Voto no 37.396
Apelação Cível no 1032574-75.2015.8.26.0053 - Voto no 37.396
Comarca: SÃO PAULO - 2a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1032574-75.2015.8.26.0053)
Apelante: INSS
Apelado: LUIZ EDUARDO CAVALINI RUY
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR
A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810.
Acórdão mantido.
Na ação acidentária promovida por Luiz Eduardo Cavalini Ruy
contra o INSS, proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
doença, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a concessão do
benefício com início a partir de 19.02.2015, deixando assentado dever a
apuração dos valores em atraso se dar mediante correção pelo IGP-DI, em
detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09, mas adequando-se no que couber à modulação pelo Supremo
Tribunal Federal em sede da ADI 4.357, e com acréscimo de juros de mora
na forma especificada (páginas 101/108, com embargos de declaração
rejeitados nas páginas 141/145).
Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032574-75.2015.8.26.0053
Voto no 37.396
Apelação Cível no 1032574-75.2015.8.26.0053 - Voto no 37.396
pelo INPC no período de janeiro de 2004 (advento da Lei 10.741/03) a junho
de 2009 e, daí em diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial
(TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas 114/126).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça em sede
do Tema 905, notadamente em torno da correção, devolveu os autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do
Acórdão com base nas disposições dos artigos 108, IV, 109, caput, do
Regimento Interno desta Corte, e 1.030, II, do Código de Processo Civil
(páginas 162/163).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir
daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal previsto.
A meu juízo descabe na espécie a retratação do Acórdão.
Primeiro porque não se cogita de aplicação da Taxa Referencial
(TR), como inadvertidamente insiste o INSS, na medida em que sabidamente
desde há muito declarada inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032574-75.2015.8.26.0053
Voto no 37.396
Apelação Cível no 1032574-75.2015.8.26.0053 - Voto no 37.396
Tampouco é o caso de adoção do INPC até o advento da Lei
11.960/09, ou seja, até junho de 2009, porque, como se vê, não há no caso
parcelas a se apurarem em tal marco temporal porquanto o auxílio-acidente é
devido no caso concreto a partir de fevereiro de 2015.
Depois, em que pese a deliberação anterior de adoção do IGP-DI,
ora questionado pelo INSS nas razões do recurso interposto, vê-se que no
Acórdão ficou expressamente assentado:
“Em relação aos valores atrasados, consigno que deverão ser
corrigidos monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI (Lei
9.711/98), até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o
IPCA-E (Resp. 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
em 22.04.2009, DJ de 20.05.2009), e ainda no que couber, a decisão da ADI
4357 pelo STF.” (ver páginas 107/108 - destaquei e sublinhei).
Tem-se que à esta altura o Supremo Tribunal Federal já
dirimiu a controvérsia pendente acerca do assunto em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definindo de vez o IPCA-E como fator de correção a se empregar
na apuração dos valores em atraso nas ações desse jaez.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado a partir de fevereiro de 2015, a
correção dos valores em atraso, nos moldes aqui definidos pela Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032574-75.2015.8.26.0053
Voto no 37.396
Apelação Cível no 1032574-75.2015.8.26.0053 - Voto no 37.396
Julgadora, em consonância com a orientação a respeito advinda do
Supremo Tribunal Federal, deverá se dar pelo IPCA-E.
Nada, pois, a se modificar em sede de retratação.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o Acórdão tal como
lançado nas páginas 101/108. Oportunamente, devolvam-se os autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator